Tribunal: TJBA
Processo: 0500315-18.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500315-18.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: E. B. D. A. N. S. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Direito à Saúde. Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV). Pedido genérico de fornecimento de tratamentos e exames futuros indeterminados. Manutenção da condenação específica. Exclusão da condenação aberta. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, contra sentença que condenou o ente público a autorizar a realização do exame de sequenciamento do Exoma, para diagnóstico de menor com suspeita de Síndrome de Dubowitz, e a fornecer "
quaisquer outros procedimentos, exames ou tratamentos, pelo tempo que for necessário, mediante solicitação médica
", custeando o tratamento integral da criança independentemente de profissionais credenciados e concedendo auxílio para tratamento fora do domicílio. O recurso sustenta que a petição inicial continha pedido genérico e indeterminado, o que ensejaria a inépcia da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de autorização para realização do exame de sequenciamento do Exoma, amparado em prescrição médica específica, é suficientemente determinado e apto a embasar condenação; e (ii) saber se os demais pedidos de fornecimento genérico e indeterminado de procedimentos, exames e tratamentos futuros — desacompanhados de indicação médica específica — atendem ao requisito do pedido certo e determinado previsto no art. 322 do CPC e se são compatíveis com a exigência de certeza das decisões judiciais estabelecida no art. 492, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. O pedido de autorização para realização do exame de sequenciamento do Exoma é suficientemente individualizado, pois se encontra amparado em prescrição médica específica juntada aos autos, que indica a necessidade do exame para definição do diagnóstico da menor. Tratando-se de pretensão determinada, fundada em documentação técnica concreta, não há falar em inépcia da inicial nessa parte, devendo ser mantida a condenação do PLANSERV à realização do exame.

4. Os pedidos de fornecimento de "
quaisquer outros procedimentos, exames ou tratamentos, pelo tempo que for necessário
", de custeio do tratamento integral independentemente de profissionais credenciados e de auxílio para tratamento fora do domicílio são genéricos e indeterminados, pois não vinculados a indicação médica específica nem identificam, com a precisão exigida pelo art. 322 do CPC, o objeto da obrigação pretendida.

5. A sentença que acolhe pedidos genéricos e indeterminados profere condenação aberta e ilimitada, incompatível com o art. 492, parágrafo único, do CPC, que exige que a decisão seja certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. A condenação de conteúdo absolutamente aberto vincularia o Estado ao custeio de toda e qualquer necessidade médica futura da autora, sem balizamento algum, o que é inadmissível do ponto de vista processual e contrário ao princípio da segurança jurídica.

6. O direito constitucional à saúde, consagrado nos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, não autoriza a prolação de sentenças de conteúdo indeterminado que onerem o Poder Público com obrigações de contornos indefinidos e de cumprimento impossível de ser aferido. A jurisprudência dos tribunais estaduais é firme no sentido de que pedidos genéricos e abstratos em ações de saúde, desacompanhados de prescrição médica específica, afrontam os princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, mantendo a condenação do Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, à realização do exame de sequenciamento do Exoma, conforme prescrição médica acostada aos autos, e excluindo do dispositivo a determinação genérica de fornecimento de "quaisquer outros procedimentos, exames ou tratamentos, pelo tempo que for necessário, mediante solicitação médica", bem como os pedidos de custeio do tratamento integral independentemente de profissionais credenciados e de auxílio para tratamento fora do domicílio. Mantida a condenação em honorários sucumbenciais nos termos fixados na sentença.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de fornecimento de exame ou tratamento amparado em prescrição médica específica e individualizada atende ao requisito do pedido certo e determinado, nos termos do art. 322 do CPC, sendo apto a embasar condenação do ente público responsável pelo plano de saúde. 2. São inadmissíveis, por ofensa aos arts. 322 e 492, parágrafo único, do CPC, os pedidos genéricos e indeterminados de fornecimento de quaisquer procedimentos, exames ou tratamentos futuros desvinculados de prescrição médica específica, sendo vedada a prolação de sentença de conteúdo aberto e ilimitado que onere o Poder Público com obrigações de contornos indefinidos.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, arts. 322, 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ, Apelação nº 0808617-63.2023.8.19.0014, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, 4ª Câmara de Direito Público, j. 24.07.2025; TJ-RS, AC nº 5001319-88.2019.8.21.0066, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000070-47.2023.8.26.0534, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j. 18.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500315-18.2017.8.05.0112
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada E. B. D. A. N. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator